Tribunal: TJMMG
Processo: 2000647-02.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA (PRONTUÁRIO MÉDICO, FOTOGRAFIAS, PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS) - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Não deve ser acolhida a prejudicial de mérito da prescrição, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não houve o escoamento do lapso temporal de quatro anos, aplicável à espécie, salientando-se que, em hipótese alguma, é possível se reconhecer a prescrição, após a pena imposta ao condenado, com base na data dos fatos.
- Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave, por meio do exame de corpo de delito indireto, do prontuário médico, de fotografias, das palavras da vítima e dos depoimentos apresentados, necessária é a manutenção da condenação do réu.
- Inadmissível é a desclassificação do delito de lesão corporal grave para o de lesão leve se restou comprovado nos autos que o ofendido ficou incapacitado, por mais de 30 (trinta) dias, para exercer suas ocupações habituais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000647-02.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/02/2023 Publicação: 24/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA (PRONTUÁRIO MÉDICO, FOTOGRAFIAS, PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS) – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não deve ser acolhida a prejudicial de mérito da prescrição, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não houve o escoamento do lapso temporal de quatro anos, aplicável à espécie, salientando-se que, em hipótese alguma, é possível se reconhecer a prescrição, após a pena imposta ao condenado, com base na data dos fatos. - Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave, por meio do exame de corpo de delito indireto, do prontuário médico, de fotografias, das palavras da vítima e dos depoimentos apresentados, necessária é a manutenção da condenação do réu. - Inadmissível é a desclassificação do delito de lesão corporal grave para o de lesão leve se restou comprovado nos autos que o ofendido ficou incapacitado, por mais de 30 (trinta) dias, para exercer suas ocupações habituais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Jessé Santos Coutinho e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença condenatória proferida em Primeira Instância. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM Jessé Santos Coutinho em face da sentença proferida pelo juiz de direito da 2ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pelo delito de lesão corporal grave previsto no art. 209, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) (Evento 102 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 27 de janeiro de 2019, por volta de 23h, na rua Campos Sales, bairro Tubalina, em Uberlândia/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Paulo Henrique Farias da Silva, causando-lhe dolosamente lesão corporal de natureza grave resultante em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme atestado no laudo de exame de corpo de delito de Evento 15 – Laudo2. Apurou-se que, na data mencionada, por volta de 23h, o denunciado chegava à sua residência, tendo notado a presença de alguns indivíduos em atitudes suspeitas nas proximidades. Ao entrar no imóvel, percebeu que alguns objetos estavam em locais diversos dos habituais e, em seguida, constatou que sua arma particular e alguns outros objetos haviam sido furtados, motivo pelo qual saiu em busca de possíveis autores do crime. Nesse contexto, o denunciado deparou com o ofendido Paulo Henrique Farias da Silva, na rua e, ao abordá-lo de arma em punho, este civil, assustado, saiu correndo. Neste momento, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo em direção a Paulo Henrique, o qual foi atingido na região distal da perna esquerda, causando-lhe lesão corporal de natureza grave que o incapacitou para o desempenho das ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme laudo pericial anexado no Evento 15. Com o ofendido caído no solo, o denunciado aproximou-se dele e perguntou-lhe se ele tinha furtado uma arma de fogo na casa de um policial, tendo o civil lhe respondido negativamente. Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada com o relato de que o ofendido havia sido atingido por um disparo de arma de fogo. Frente o exposto, o Ministério Público DENUNCIA o Cb. PM Jessé Santos Coutinho como incurso no art. 209, § 1º (Lesão corporal grave), do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA2 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 1º de setembro de 2021 (Evento 1 – RECE_ DENUN1 – Processo Originário) e o réu foi devidamente citado (Evento 15 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Em 26 de outubro de 2021, em audiência presencial remota, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas arroladas pela acusação (1º Ten PM Hugo Sobreira Schuvitzki e 3º Sgt PM Willian Geovane dos Santos) (Evento 21 – Processo Originário). Foi realizado o interrogatório do réu, em audiência presencial remota ocorrida em 5 de julho de 2022 (Evento 86 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público e a defesa não requereram diligências (Evento 90 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em alegações finais escritas, o representante do Ministério Público pleiteou a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 209, §1º, do CPM, e a defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM (Eventos 97 e 100 – Processo Originário). Em seguida, o juiz de direito julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 209, §1º, do CPM, sujeitando-o à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, concedido o sursis da pena (Evento 102 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando que, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior a dois anos. No mérito, afirmou que, no laudo pericial, consta que a vítima recebeu alta após oito dias e que, depois disso, não houve qualquer informação ou documento de que ela tenha sido submetida a acompanhamento ambulatorial, o que, no seu entender, impossibilita se chegar à conclusão de que houve incapacidade para as ocupações por mais de 30 (trinta) dias. Ressaltou que a vítima não foi sequer localizada para confirmar ou não sua versão dos fatos em juízo e que não há nos autos depoimentos testemunhais para suprir o exame de corpo de delito, razão pela qual compreende que não se pode concluir, de forma indireta, que houve incapacidade por mais de 30 (trinta) dias. Salientou que o crime de lesão grave deve ser desclassificado para lesão leve, uma vez que o exame de corpo de delito indireto foi realizado mais de 30 (trinta) dias após os fatos, além de ter sido baseado em um laudo que apresentava fundamentação insatisfatória. Por fim, pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal grave para o de lesão leve, previsto no artigo 209, caput, do CPM (Evento 112 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, salientou que a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave restaram devidamente demonstradas nos autos e requereu o não provimento do recurso (Evento 118 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No que tange ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, julga-se que razão não assiste à defesa. O art. 125, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) dispõe que: “Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente”. Registre-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, após a prolação da sentença condenatória, o prazo prescricional não pode ser contado entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, por expressa vedação legal, devendo ser computado entre o último marco interruptivo e a publicação da sentença. No caso, o apelante foi condenado a cumprir pena de 1 (um) ano de reclusão, de modo que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM. A denúncia foi recebida em 1º de setembro de 2021 (Evento 1 – RECE_ DENUN1 – Processo Originário), e a sentença condenatória foi publicada em 3 de outubro de 2022 (Evento 102 – Processo Originário). Dessa forma, observa-se que não há se falar em reconhecimento do prazo prescricional, porquanto, entre o último marco interruptivo (recebimento da denúncia) e a prolação da sentença condenatória, não houve o escoamento do prazo de 4 (quatro) anos. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito da prescrição e passa-se à análise do mérito. Da análise dos autos, infere-se que o acusado foi denunciado pela prática do delito de lesão corporal grave previsto no art. 209, §1º, do CPM. De acordo com a exordial acusatória, no dia 27 de janeiro de 2019, após notar a presença de algumas pessoas em atitude suspeita nas proximidades de sua residência, o réu adentrou no imóvel e percebeu que sua arma de fogo particular e outros objetos haviam sido furtados, momento em que saiu à procura do possível autor do furto. Em seguida, o réu se deparou com Paulo Henrique Farias da Silva em via pública e, ao abordá-lo com arma de arma de fogo em punho, o civil, assustado, saiu correndo, ocasião em que o réu efetuou um disparo em sua direção, atingindo-o na região distal da perna esquerda e causando-lhe lesão corporal grave, que o incapacitou para o desempenho das ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Em que pesem as alegações da defesa, verifica-se que o conjunto probatório presente nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a prática do delito de lesão corporal grave. A materialidade delitiva está comprovada por meio do anexo fotográfico, do prontuário médico (Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – fls. 4 e 10/24 – Autos n. 2000914-08.2020.9.13.0002) e do exame de corpo de delito indireto (Evento 15 – LAUDO2 – Autos n. 2000914-08.2020.9.13.0003). A autoria do crime, também, é incontroversa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O ofendido, quando ouvido na fase extrajudicial, relatou que foi abordado pelo acusado que, com uma arma de fogo em punho, determinou que parasse. Disse que, em virtude de estar assustado com a abordagem, saiu correndo, momento em que escutou um estampido e percebeu que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo. Asseverou que, quando estava caído no chão, o réu se aproximou e perguntou-lhe se havia praticado um furto na residência de um policial ou se saberia quem o teria cometido, tendo respondido negativamente aos questionamentos. Veja-se: [...] que retornava para sua residência pela rua Campos Sales, que um pouco a frente do cruzamento existente entre a rua Campos Sales e rua Senador Dantas, foi abordado por um indivíduo em um veículo que não sabe precisar marca e modelo; que tal indivíduo teria jogado o carro em sua direção, de forma que ele (declarante) teria ficado entre o veículo e o meio fio; que neste momento o indivíduo sacou de uma arma de fogo e disse: para, para, para. Que então, assustado, saiu correndo pela rua Senador Dantas, sentido avenida Oscar Gomes de Moreira Júnior, quando ouviu um estampido de um tiro e percebeu que havia sido atingido, momento que caiu ao chão e o indivíduo se aproximou e perguntou se o declarante teria praticado o furto ou se sabia quem teria furtado uma arma na casa de um policial; que respondeu que não foi ele que praticou o furto e não saberia dizer quem teria praticado; que então o indivíduo perguntou onde o tiro havia pegado, sendo respondido que o tiro havia pegado em sua panturrilha; que então o indivíduo teria dito que iria puxar imagens nas câmeras adjacentes a sua residência, liberando-o logo em seguida. Perguntado respondeu que em nenhum momento a pessoa que lhe abordou e efetuou o disparo com arma de fogo em sua direção se identificou como policial [...] (Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – fls. 2/3 – Autos n. 2000914-08.2020.9.13.0002) (Destaca-se). A testemunha 3º Sgt PM Willian Geovane dos Santos, na fase extrajudicial, disse que, no dia dos fatos, a vítima lhe contou que havia sido abordada pelo acusado, que estava com arma de fogo em punho. Afirmou que a vítima lhe narrou que, por temer por sua integridade física, tentou evadir, momento em que foi atingida na panturrilha por um disparo de arma de fogo. Veja-se: [...] que na data do fato encontrava-se de serviço no comando da VP 24917, pertencente a subárea da 69ª Cia, que por volta das 23h50min, foi acionado para comparecer à rua Visconde Pirajá, 163, bairro Tubalina, para o atendimento de ocorrência de vítima de disparo de arma de fogo, chegando ao local, constatou que a denúncia era procedente. Ao ser questionada sore a autoria do disparo, a vítima teria lhe informado que, minutos antes, se encontrava próximo a sai residência, quando foi abordado por um indivíduo não identificado em um veículo sem maiores dados, o qual encontrava-se de posse de uma arma de fogo. Temendo pela própria vida a vítima teria tentado evadir da abordagem, momento que foi alvejada na panturrilha da perna esquerda [...] (Evento 1 – PEÇAS IPM 3 – fl. 18 – Autos n. 2000914-08.2020.9.13.0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em juízo, a referida testemunha, 3º Sgt PM Willian, confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial e esclareceu que havia sido subtraída do acusado uma arma particular e que ele desferiu o disparo em desfavor do ofendido com a arma de fogo da polícia. Asseverou que, pelo que foi apurado, o réu foi o autor do disparo em desfavor da vítima (Evento 21 – VÍDEO3) No mesmo sentido, a testemunha 1º Ten PM Hugo Sobreira Schuvitzki, em audiência, disse que, no dia dos fatos, apenas acompanhou a vítima até o hospital e, em seguida, foi tomar providências em relação ao acusado. Afirmou que não foi localizada a arma de fogo subtraída em poder do ofendido ou qualquer outro vínculo que o apontasse como sendo o autor do furto cometido na residência do réu. Relatou que a vítima asseverou que foi abordada pelo réu, que estava questionando sobre um furto ocorrido em sua residência, tendo ele, em seguida, efetuado um disparo de arma de fogo em seu desfavor. Ressaltou que a vítima havia sido alvejada na parte inferior da perna e encontrava-se nas proximidades da residência do acusado (Evento 21 – VÍDEO2). O réu, na fase policial, narrou que, após perceber que sua arma de fogo e outros objetos haviam sido subtraídos de sua residência, saiu com seu veículo no intuito de recuperar os bens, tendo em vista que havia notado a presença de pessoas com atitude suspeita nas proximidades de sua casa. Disse que, nos arredores de sua residência, visualizou um rapaz conduzindo uma bicicleta e que, ao tentar se aproximar para perguntar sobre o furto, o rapaz aumentou a velocidade, na tentativa de fugir. Relatou que o rapaz estava com uma sacola muito parecida com uma de sua propriedade, na qual guardava bombinhas, o que o fez concluir que ele seria o autor do furto. Asseverou que determinou que o rapaz encostasse e o indagou sobre o furto, disse que este, todavia, jogou a bicicleta na frente do carro e saiu correndo para a parte detrás do veículo. Alegou que, por acreditar que o rapaz poderia estar com sua arma de fogo subtraída, sacou sua pistola e se abrigou na lateral do carro. Disse que, após o rapaz realizar um movimento brusco e ter-lhe parecido que pretendia sacar algo, acabou chocando-se contra o veículo e disparou acidentalmente a arma de fogo, momento em que o rapaz saiu correndo e o perdeu de vista. Confira-se: [...] no dia 27/01/2019, por volta das 23 horas, quando chegava em sua residência, percebeu uma movimentação estranha de pessoas em atitude suspeitas nas proximidades; que ao abrir o portão verificou que a luz da garagem estava apagada e ainda da garagem verificou que haviam duas caixas e uma bolsa velha sobre a mesa da copa, que tais objetos ficam sobre o guarda-roupas; que retornou para a calçada da sua residência e percebeu que os indivíduos que se encontravam em atitude suspeita, começaram a se movimentar, saindo cada um em uma direção; que, então, retornou ao interior da sua residência e foi até o quarto onde percebeu que sua arma de fogo particular e os demais objetos citados no REDS – 2019-004219234-001 haviam sido furtados; que pediu a sua esposa que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ligasse para o 190 e saiu em seu veículo no intuito de abordar o (s) autor (s) e reaver os produtos furtados, em especial a arma de fogo; que neste momento não havia mais ninguém em frente a sua residência; que, inicialmente, pensou em retornar para sua residência, porém durante a manobra do veículo, na esquina próxima a sua residência, visualizou um indivíduo conduzindo uma bicicleta e olhando para trás; que ao tentar se aproximar desse indivíduo e interpelá-lo acerca do furto, este aumentou a velocidade na tentativa de evadir da abordagem; que percebeu que tal indivíduo se encontrava com uma sacola na mão, muito parecida com uma sacola pertencente ao declarante, na qual ele guardava umas bombinhas; que neste momento teve clara convicção que o indivíduo seria o autor do furto em sua residência; que em dado momento, mesmo conduzindo o veículo, com o vidro do lado do passageiro aberto, tentou diálogo com o indivíduo, dizendo: “encosta aí rapaz!, encosta aí rapaz! Cadê as coisas lá da casa do polícia? Você sabe quem roubou as coisas da casa do polícia? Ou, para aí rapaz, Polícia!”; que neste momento o indivíduo jogou a bicicleta na frente do veículo do declarante e se dirigiu para a retaguarda do veículo, que já se encontrava praticamente parado; que por acreditar que o indivíduo podia estar com sua arma particular, desembarcou do veículo, já sacando a arma e, com arma em punho, se abrigou na lateral esquerda do veículo, entre a coluna da porta traseira e o porta malas, mantendo-se abrigado, pois pela conduta do indivíduo, imaginou que este estaria de posse do armamento furtado; que neste interim o indivíduo realizou um movimento brusco, levando a mão na altura da cintura, dando a impressão que sacaria algo; que, então, por estar se abrigando, no momento em que se agachava para verbalizar, a arma chocou-se contra a coluna do veículo, ocasionando o disparo acidental e o indivíduo saiu correndo até o declarante perdê-lo de vista; que então retornou para sua residência, onde chegou juntamente com a viatura policial que realizou o atendimento, momento que repassou todas as informações acima descritas a referida guarnição policial que, por sua vez, repassou ao CPU do turno, o qual tomou as providências de praxe. Perguntado, respondeu que ano momento da abordagem a arma estava carregada e pronta para o disparo; perguntado, respondeu que estava muito tenso no momento da abordagem, mais acredita que o seu dedo estava na tecla do gatilho; perguntado respondeu que no momento prestes a ocorrer o disparo, o abordado fazia contorno por trás do carro e, ao ver a arma apontada em sua direção, deva ter recuado justamente no momento em que ocorreu o disparo acidental; que a luminosidade no local por onde o abordado passava era prejudicada pela existência de uma árvore; perguntado, respondeu que a arma estava apontada em direção ao abordado; perguntado, respondeu que não apertou a tecla do gatilho, que a arma bateu na coluna traseira esquerda do veículo, e que isso ocasionou o disparo; perguntado, respondeu que após a realização do disparo acidental o abordado evadiu e não houve conversa entre o declarante e o abordado, conforme relatou o ofendido em seu termo de declaração; perguntado, respondeu que houve, de fato, apenas um disparo acidental, conforme demonstram os próprios prontuários médicos, que atestam a perfuração apenas na região distal da perna [...] (Evento 1 – PEÇAS IPM 3 – fls. 4/6 – Autos n. 2000914-08.2020.9.13.0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em seu interrogatório, o acusado confirmou suas declarações prestadas na fase administrativa (Evento 86 – VÍDEO3). Observa-se que o acusado confirmou ter sido o autor do disparo de arma de fogo que atingiu o ofendido, entretanto tenta justificar sua conduta ao argumento de que se encontrava em uma possível situação de legítima defesa putativa e que teria realizado o disparo de arma de fogo de forma acidental. Pelos depoimentos colhidos no feito, não é possível, todavia, dar validade para a versão dos fatos sustentada pelo acusado. A narrativa apresentada pelo réu vai de encontro ao relato dos fatos apresentado pela vítima, o qual se encontra em coerência com as provas produzidas nos autos. Conforme depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, a arma de fogo subtraída da residência do réu não estava em poder do ofendido. Logo, a versão do réu de que o ofendido teria feito um movimento busco, que o fizera pensar que iria sacar uma arma, não encontra qualquer respaldo nos autos, notadamente considerando-se que a vítima afirmou ter saído correndo no momento em que foi abordada, por ter ficado assustada, diante da arma de fogo empunhada pelo acusado. Ademais, não é crível que um rapaz, sozinho e desarmado, fizesse um movimento de que pretendia “sacar algo”, estando diante de homem que apontava uma arma de fogo em sua direção. Não bastasse, a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo na região da panturrilha, o que corrobora a versão dos fatos apresentada por ela de que foi alvejada quando estava fugindo da abordagem do acusado. A alegação do réu de que o disparo teria sido acidental também não encontra esteio no conjunto probatório colhido, pois a perícia realizada na arma de fogo utilizada para efetuar o disparo de arma de fogo em desfavor do ofendido demonstra que a pistola não apresentava qualquer anomalia que pudesse indicar mau funcionamento do sistema de segurança, o que impossibilitaria que o armamento pudesse ter disparado sem o acionamento da tecla de gatilho (Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – fls. 25/27 e PEÇAS IPM 3 – fl. 1– Autos n. 2000914-08.2020.9.13.0002). Assim, não seria plausível crer que o acusado, um policial militar experiente, teria apontado uma arma engatilhada na direção de uma pessoa e efetuado o disparo de forma acidental, em um contexto em que ele acreditava que o ofendido fosse o autor do furto, pois, em suas declarações prestadas na fase extrajudicial, ele afirmou que “teve clara convicção que o indivíduo seria o autor do furto em sua residência” (Evento 1 – PEÇAS IPM 3 – fl. 5 – Autos n. 2000914-08.2020.9.13.0002). Percebe-se, dessa maneira, que a versão do acusado de que teria realizado o disparo acidentalmente entra em confronto com a possível situação de legítima defesa putativa sustentada por ele, pois, se o réu acreditava que a sua arma de fogo estaria com o ofendido e que este teria feito um movimento de que pretendia sacá-la, o mais coerente, dentro dessa versão apresentada, é que teria efetuado o disparo para se defender, e não que o disparo teria ocorrido de forma acidental. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Assim, diante da fragilidade da versão sustentada pelo réu e da total coerência do relato dos fatos apresentado pela vítima, incabível é o acolhimento do pedido de absolvição ou mesmo a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, ressaltando-se que, apesar de o ofendido não ter sido ouvido em juízo, as declarações apresentadas por ele foram confirmadas, em audiência, pelos depoimentos das testemunhas. Quanto ao pedido de desclassificação do delito de lesão grave para o de lesão corporal leve, melhor sorte não socorre a defesa. No exame de corpo de delito indireto (Evento 15 – LAUDO2 – Autos n. 2000914-08.2020.9.13.0003), consta que o ofendido sofreu perfuração por arma de fogo na região posterior distal da perna esquerda, o que lhe causou fratura exposta diafisária de tíbia, tendo sido necessário submetê-lo a intervenção cirúrgica, dada a gravidade da lesão sofrida. Consta, ainda, no laudo, que o ofendido, em razão do ferimento, ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, enquadrando-se a conduta do réu no crime de lesão corporal grave previsto no art. 209, §1º, do CPM. Saliente-se que o exame de corpo de delito indireto é prova idônea para comprovar a materialidade delitiva, nos termos do art. 328 do Código de Processo Penal (CPPM), e que o fato de o laudo ter sido realizado mais de 30 (trinta) dias após os fatos não retira sua validade, como pretende a defesa, tendo em vista que foi elaborado com base no prontuário médico (Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – fls.10/24 – Autos n. 2000914-08.2020.9.13.0002), que foi regido logo após os fatos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS, RESISTÊNCIA E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS - NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO - INOCORRÊNCIA - VALIDADE DO LAUDO INDIRETO - AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - PRESENÇA DE THC DEMONSTRADA NO EXAME PERICIAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS - ISENÇÃO DAS CUSTAS DEFERIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - PLEITO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A materialidade do delito de lesão corporal pode ser comprovada por exame de corpo de delito direto ou indireto e até mesmo por outros meios de prova, tais como laudos e prontuários médicos que demonstrem as lesões provocadas na vítima. - Impertinente a alegação de inexistência da prova da materialidade delitiva do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, estando demonstrada a presença o THC no exame pericial, sendo constatado que o material analisado se trata da espécie vegetal Cannabis Sativa L., nos termos da Portaria 344/98 da Anvisa. - O apelante foi preso em flagrante enquanto foragido pela prática de outro crime, o que demonstra a periculosidade do agente e seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 intento em descumprir a aplicação da Lei Penal, circunstância que não recomenda a substituição da pena. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.16.008890-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 20/04/2018) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL INDIRETO EM RAZÃO DA SUA REALIZAÇÃO TARDIA. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DOS PERITOS ACERCA DO PERIGO DE VIDA COM BASE EM RELATÓRIO MÉDICO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DO SURSIS SIMPLES COM O ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECOTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. - A palavra da vítima dando conta da prática do delito pelo réu, corroborada pelos demais testemunhos carreados para os autos, é suficiente para a manutenção da condenação. - A realização do laudo indireto tempos após o evento criminoso com base em relatório médico e corroborado por prova testemunhal não pode ser considerado imprestável para fins de reconhecimento da forma mais gravosa da lesão corporal. - Comprovado o perigo de vida, não se pode cogitar a hipótese de desclassificação do crime de lesões corporais graves para a sua forma simples. - A restrição de direito consistente em prestação de serviço à comunidade, apesar de poder ser aplicada como condição sursitária no primeiro ano do período de prova (artigo 78, § 1º, CP), não pode ser imposta cumulativamente com as do § 2º do referido artigo, pois estas últimas são substitutivas daquela, quando presentes os requisitos legais. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0428.10.001279-1/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/06/2013, publicação da súmula em 25/06/2013) (Destaca-se) Ademais, cabe ressaltar que, além de constar, no exame de corpo de delito indireto, que o ofendido ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, as fotografias constantes nos autos (Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – fl. 4 – Autos n. 2000914-08.2020.9.13.0002) demostram que, no dia 15 de março de 2019, ou seja, quase dois meses após os fatos ocorridos em 27 de janeiro de 2019, a vítima se encontrava com a perna esquerda imobilizada por ferragens, o que é mais do que suficiente para comprovar que, naquelas circunstâncias, ela não teria condições de desempenhar normalmente suas atividades diárias. Nesse contexto, trago o conceito de ocupação habitual apresentado por Guilherme de Souza Nucci: Ocupação habitual: deve-se compreender qualquer atividade regularmente desempenhada pela vítima, e não apenas a sua ocupação laborativa. Assim, uma pessoa que não trabalhe, vivendo de renda ou sustentada por outra, deixando de exercitar suas atividades ocupações, sejam elas quais forem – até mesmo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 simples lazer –, pode ser enquadrada nesse inciso, desde que fique incapacitada por mais de trinta dias [...] (Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 337) Portanto, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, julgo que a condenação do réu pelo delito de lesão corporal grave deve ser mantida, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal de natureza leve. Por fim, registro que a reprimenda do réu foi fixada no mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena, de modo que não há reparos a serem feitos, de ofício, por este julgador. Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição e nego provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença condenatória proferida em primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto proferido pelo eminente desembargador relator, pelo que nego provimento ao apelo. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a prejudicial de prescrição e negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator